Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-88.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006296-88.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE DE PADUA - CPF: 018.691.519-50 (APELANTE), DARIO PEREIRA DOMINGOS - CPF: 776.736.031-87 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA PRESUNÇÃO RELATIVA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida, constituindo título executivo judicial referente a contrato particular de prestação de serviços de assistência e consultoria técnica. O apelante sustenta a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços e defende que o ônus da prova caberia ao apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de prestação de serviços constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e se o ônus da prova acerca da não prestação dos serviços cabe ao réu.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstre razoável probabilidade do direito alegado.

4. Jurisprudência no sentido de que a prova escrita apta a embasar a ação monitória não necessita ser indubitável, sendo suficiente a presunção relativa do crédito, cabendo ao réu, por meio de embargos monitórios, desconstituí-la com provas concretas e específicas.

5. No caso, o contrato de prestação de serviços assinado pelas partes e a notificação extrajudicial constituem prova escrita suficiente para a ação monitória.

6. Não houve prova concreta e específica apresentada pelo réu capaz de desconstituir a presunção inicial da dívida, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O contrato de prestação de serviços constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, cabendo ao réu o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1006880-08.2021.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ricardo Alexandre de Pádua contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a Ação Monitória movida por Dario Pereira Domingos, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 105.214,83, referente a contrato particular de prestação de serviços de assistência e consultoria técnica.

Alega o apelante que não teria sido comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados, notadamente a entrega dos dois Cadastro Ambiental Rural (CARs), condição essencial para a exigibilidade da dívida. Sustenta que o ônus da prova incumbia ao apelado, na qualidade de autor da ação monitória, de demonstrar a efetiva prestação do serviço, conforme o art. 373, I, do CPC.

Argumenta que os documentos apresentados na inicial, notadamente o contrato de prestação de serviços e a notificação extrajudicial, não comprovam a entrega dos CARs, insuficientes para constituir o título executivo. Defende que a sentença incorreu em equívoco ao exigir que o apelante comprovasse a ausência de prestação dos serviços, invertendo indevidamente o ônus da prova.

Requer, assim, a reforma da sentença com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 263621778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de prestação de serviços como prova escrita na ação monitória e à necessidade de comprovação da execução dos serviços, especialmente da entrega dos CARs, para a constituição do título executivo judicial.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma, DJe 14/12/2023)

No presente caso, o contrato de prestação de serviços está assinado por ambas as partes, especificando a obrigação contratada, bem como o valor devido (id. 263620777). A notificação extrajudicial complementa a prova escrita, demonstrando a tentativa de cobrança amigável (id. 263620778). Esses documentos configuram prova suficiente para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC, permitindo um juízo de probabilidade sobre a existência da dívida.

Em situação similar, esta Câmara julgadora, inclusive, já assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, indene de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068800820218110055, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado em 20/07/2024)

O art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao réu desconstituí-la com provas concretas e específicas, o que não ocorreu na hipótese.

Referida matéria também já foi reiteradamente enfrentada por esta Corte, que de igual forma, entendeu que:

“Para o ajuizamento da ação monitória é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo. E caberá ao devedor, em embargos monitórios, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, inc. II, e 702, § 1o, ambos do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000224-03.2014.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicado em 08/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial nos termos proferidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025